Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por MARIA DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de /DF que, nos autos de n.o 0701187-27.2023.8.07.000, tendo como parte agravada EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pleito de reconsideração relativo à concessão da justiça gratuita, nos seguintes termos: “Vistos etc. Nada a prover, eis que já proferida decisão denegatória do pedido de gratuidade, cabendo à parte recolher as custas ou ingressar com recurso. Aguarde-se o término o prazo fixado, voltando, após, os autos conclusos. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a recorrente aduz que na origem ajuizou ação ordinária de imissão na posse combinada com pedido de tutela antecipada e purgação a mora. Afirma que o magistrado a quo não teria levado em conta os seus argumentos e os documentos anexados aos autos de origem, para indeferir o seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diz que há documentos nos autos que denotam a sua incapacidade financeira, os quais demonstram que percebe um rendimento mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sequer superando a 05 salários mínimos. Entende que o fato do imóvel objeto da lide na origem se localizar no Plano Piloto de Brasília, não deveria sopesar no indeferimento do pleito, por se tratar de uma sala de 70m2 que é alugada para complementar a sua renda. Por fim, pede seja dado efeito modificativo, com fins a alterar a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo, ante a natureza do que postulado nesta sede. É o relato. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Observando os autos na origem, verifico que o magistrado processante, num primeiro momento, proferiu decisão determinando que a autora juntasse aos autos seu contracheque ou a última declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento do benefício requerido, Id. 146638999. Ato continuou, a parte ora agravante, ao responder a essa determinação, peticionou informando que os documentos que comprovariam os seus rendimentos já tinham sido juntados com a peça inicial, Id. 146791781. No entanto, o juiz a quo não compreendeu dessa forma e indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, Id. 146811825. Em seguida, a autora/agravante, pediu a reconsideração daquele indeferimento, Id. 146983283, oportunidade na qual anexou a declaração de imposto de renda e outros documentos, visando demonstrar a sua pouca capacidade financeira. Em vista disto, foi proferida a decisão agravada anteriormente transcrita. Eis o resumo dos fatos. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por outro lado, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que o pedido de concessão da justiça gratuita, pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem o contrário. No caso em concreto, entretanto, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação semelhante à daqueles que possuem a qualidade de juridicamente pobres. Da documentação acostada aos autos, em especial o Demonstrativo de Crédito de Benefícios, que tem como fonte pagadora o INSS, é possível observar que nos meses de outubro a novembro de 2022, a agravante recebeu o benefício de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), Id. 42788893, pág.01. Por sua vez, aqueles documentos anexados ao Id. 42788902/04, pág. 01/07, demonstra que a agravante não tem outros rendimentos, a não ser aquele benefício do INSS. Portanto, em princípio e à luz da teoria da aparência, ao menos neste momento, se justifica o argumento no sentido de que a parte não possui condição de arcar com as custas judiciais. A meu aviso, entendimento diverso, diante de tudo o aqui ponderado, redundaria na impossibilidade de se garantir a apreciação dos interesses legítimos da agravante perante o judiciário. Logo, nessa análise rasa própria das demandas que reclamam a tutela jurisdicional de urgência, entendo por presente o fumus boni iuris, tendo em vista a prova encartada nos autos, bem como o periculum in mora, configurado no fato de que a demanda poderá ser obstaculizada, cerceando, portanto, o acesso à justiça. Deste modo, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do feito na origem até que haja manifestação do colegiado sobre o aqui requerido. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora